Tribunal: TJSP
Processo: 2095361-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade – Alegação de inexistência de contratação – Parte contrária que colaciona aos autos contrato assinado pelo postulante – Demonstração, a priori, do vínculo jurídico:

– Não há

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade – Alegação de inexistência de contratação – Parte contrária que colaciona aos autos contrato assinado pelo postulante – Demonstração, a priori, do vínculo jurídico:

– Não há verossimilhança nas alegações quando o pedido de tutela de urgência vem pautado na inexistência de contratação com instituição financeira e esta colaciona aos autos contrato que, a priori, demonstra o vínculo jurídico com a parte. Ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela.

RECURSO PROVIDO.